Tribunal: STF
Processo: HC 182157
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 562.425/SP e acórdão, exarado pela mesma Corte, que denegou a ordem no HC 543.063/SP, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O Paciente foi preso em flagrante no dia 17/07/2019, por suposta prática dos delitos de furto qualificado, associação criminosa e organização criminosa porque subtraiu, junto com corréus, em proveito de todos, mediante rompimento de obstáculo, itens de perfumaria, avaliados em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e a quantia próxima de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em espécie, bens pertencentes à empresa vítima. 
    2. O flagrante não foi homologado, contudo o Magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva em relação aos dois últimos delitos, em razão de o Flagrado, conhecido arrombador, fazer da pratica delitiva seu meio de vida, ser reincidente, possuir vasta folha de antecedentes e estar em regime aberto de cumprimento de pena quando cometeu o novo furto.
    3. Nos termos da jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018). 4. Ordem de habeas corpus denegada.”
    Busca, em síntese, revogação da custódia cautelar, por suposta ausência de adequada fundamentação, e/ou por reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa. 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    1.1. Primeiramente, no que tange à prisão preventiva imposta ao paciente, o Juiz da causa pontuou que (grifei):
    “"Quanto ao averiguado Alonso, não obstante aposentado, vem fazendo da pratica delitiva seu meio de vida, como se observa de sua vasta folha de antecedentes. Não bastasse isso, é reincidente e encontra-se em regime aberto (cumprimento de pena). Assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa." 
    Como se vê, a decisão atacada está minimamente fundamentada e, segundo o convencimento razoável do julgador, a recalcitrância do paciente, que segundo aduz o Juízo já responde por delitos patrimoniais e estava em regime aberto de cumprimento de pena quando incorreu na nova prática delitiva evidencia a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. 
    Para fins cautelares, a existência de indícios de reiteração criminosa sinaliza o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia) .
    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública. 
    1.2. Noutro lanço, quanto à aventada existência de excesso de prazo na formação da culpa, o ato coator limitou-se a indeferir o pedido liminar, consignando que os argumentos deveriam ser apreciados, com mais vagar, após a resposta ao pedido de informações prestado pelo Juízo a quo.
    Não há, pois, ilegalidade no ato. 
    Quanto ao ponto, consigno que esta Suprema Corte tem reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido.
    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal.
    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição.
    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural.
    2. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro na Súmula 691/STF e no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 03 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente